Tribunal: TCU
Processo: 041.435/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 805/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.435/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Lisboa de Almeida (XXX.868.768-XX); Eder Souza de Lima (XXX.322.670-XX); Elisangela Maria de Oliveira (XXX.544.401-XX); Fabio Ercolin Fogaca (XXX.796.218-XX); Fernanda Gracielly Ribeiro (XXX.474.911-XX); Hudson Rodrigo Costa da Silva (XXX.107.744-XX); Marcelo Alberto Surian Blasio (XXX.533.348-XX); Marcelo Augusto Rodrigues Pimentel (XXX.826.881-XX); Marcio Antonio Chiumento (XXX.095.919-XX); Napoleao Rachid da Silva (XXX.219.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.